Tribunal: TJDFT
Processo: 0030713-27.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. ART. 921, §5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se houve prescrição intercorrente e se é devida a condenação do executado em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.
3.1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150 do STF.
4. A execução que tem por objeto nota promissória, título de crédito regido pelo Decreto no 57663/66, tem o prazo prescricional de 3 (três) anos.
5. Não se aplica o marco inicial introduzido pela Lei no 14.195/2021 em casos em que a contagem da prescrição intercorrente já tinha sido iniciada, pois o dispositivo não implica em autorização para o reinício de contagem de prazo em curso.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no Tema no 568, firmou a tese de que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
7. A partir da vigência da Lei no 19.195/2021, que alterou a redação do art. 921 do CPC, em especial do §5o, a extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.
7.1. Correta a sentença, proferida após a entrada em vigor da nova redação, que extingue o feito sem condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Resta configurada a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em nota promissória com o transcurso de três anos após a suspensão sem que tenha havido efetiva constrição patrimonial ou efetiva citação.”
“2. Após a entrada em vigor da nova redação do § 5o do art. 921 do CPC, a extinção do processo executivo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem ônus para as partes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206-A. CPC, 921, caput e § 5o, 924 e 1.056. Decreto no 57663/66, arts. 70 e 77. Lei no 19.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal. Tema no 568 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão 1934031 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível. Acórdão 1721876 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível. Acórdão 1716321 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1942779 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível. Acórdão 1941468 de relatoria do Des. Luís Gustavo B. de Oliveira da 3a Turma Cível.